Tribunal: TJDFT
Processo: 0703469-75.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DO ACUSADO E PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa com pedido de absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de insuficiência de provas quanto à prática do crime de violação de domicílio em contexto de violência doméstica. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A sentença condenou o réu à pena de 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção, inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 150, § 1o, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para embasar a condenação; (ii) estabelecer se é possível a fixação de regime inicial mais brando; e (iii) verificar se são cabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do sursis da pena.
III. Razões de decidir
3. A palavra firme e coerente da vítima, aliada à confissão do réu e ao depoimento de testemunha policial comprova a materialidade e a autoria do crime de violação de domicílio, inviabilizando a absolvição por insuficiência de provas.
4. A invasão do imóvel durante a madrugada, sem autorização da vítima, com tentativa de levar os filhos do casal e permanência do réu no interior da propriedade contra a vontade da vítima, configura o crime previsto no art. 150, §1o, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, atraindo a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP.
5. Considerando que o réu é tecnicamente primário, foi valorada negativamente apenas uma circunstância judicial (antecedentes), e a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, admite-se a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, conforme entendimento desta e. Corte de Justiça.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois o crime foi cometido com violência em ambiente doméstico, vedação expressamente reconhecida pela Súmula n. 588 do STJ, além do não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.
7. O réu também não faz jus à suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, diante dos maus antecedentes.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.